Tribunal: TJSP
Processo: 1010882-81.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. LEI No 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO). APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. FORMA DE RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. LEI No 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO). APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. FORMA DE RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, ajuizada por adquirentes de lote urbano contra a promitente vendedora, julgada parcialmente procedente em primeiro grau, com fixação de retenção de 25% e devolução parcelada. Autores apelam, pleiteando restituição imediata e retenção limitada a 10%.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) possibilidade de aplicação da Lei no 13.786/2018 sem afastar normas do CDC; (ii) definição do percentual de retenção adequado; (iii) forma de restituição das parcelas pagas.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 13.786/2018 não exclui a incidência do CDC, devendo ser afastadas cláusulas abusivas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor.
4. Súmulas 1 e 2 do TJSP e Súmula 543 do STJ consolidam a possibilidade de rescisão por iniciativa do comprador inadimplente, com devolução das quantias pagas de uma só vez, admitida retenção para compensar despesas administrativas e de publicidade.
5. Percentual de retenção fixado em 20%, considerado razoável diante da ausência de prova de prejuízos excepcionais pela vendedora.
6. Reforma parcial da sentença para determinar restituição imediata de 80% do total pago, com correção monetária e juros nos termos da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A Lei no 13.786/2018 aplica-se aos contratos firmados sob sua vigência, sem afastar a incidência do CDC, devendo ser afastadas cláusulas abusivas.
A devolução das parcelas pagas em contrato de promessa de compra e venda deve ocorrer em parcela única, admitida retenção entre 10% e 30%, conforme circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CDC, arts. 51, IV, e 53; Lei no 13.786/2018; Súmulas 1 e 2 do TJSP; Súmula 543 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1001270-06.2021, Rel. Des. Salles Rossi, j. 29/07/2022; TJSP, Apelação Cível no 1005895-38.2021, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 19/07/2022.